Tribunal: STF
Processo: HC 225156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Emanuel Messias Pereira de Lucena em favor de Matheus Augusto Ferreira Pereira contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar nos autos do HC 802.830/PB.



    Colho do ato impugnado:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Augusto Ferreira Pereira em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0801855-84.2023.8.15.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 20/01/2023, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



     Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do custodiado, com condições pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP. Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal.



     Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais.” (eDOC 13, p.1)



    Consta dos autos que o paciente fora encontrado com 29,7 kg “de substância semelhante a Maconha” (eDOC 12, p.3)



    Nesta Corte, o impetrante alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar (eDOC 1, p. 4-8).



    Pugna a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, revogar a prisão cautelar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, de forma a impossibilitar a concessão da liberdade provisória, consoante o disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade. 



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes. 



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP.” (eDOC 11)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, percebe-se que ausentes os elementos concretos para fundamentar a decisão pois o magistrado lançou mão de argumentação genérica, aplicável a qualquer caso. 



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Feitas essas considerações, reputo que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos do art. 387, § 1º, do CPP:



    “§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”



    Ademais, não há nos autos qualquer informação que desabone a alegação da defesa de que o paciente seja primário.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a restrição da liberdade do suspeito da prática de crime exige fundamentação em elementos concretos que revelem sua necessidade, não na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, além do HC 84.662, rel. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 88.448, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244, rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, rel. Min. Rosa Weber) (...)”. (HC 200078 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 194.728 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);



    c) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;



    d) proibição de manter contato com o corréu;



    Comunique-se com urgência a origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente